Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-08.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-08.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), NATANEL VIANA DE LIMA - CPF: 057.859.651-27 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUTOR QUE SOFREU DOIS ACIDENTES DE TRÂNSITO LESIONANDO O MESMO MEMBRO – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO PRIMEIRO ACIDENTE – AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM RAZÃO DE ACIDENTE POSTERIOR – LESÃO PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado que do primeiro acidente automobilístico sofrido pelo autor decorreram lesões que acarretariam o enquadramento de suas lesões em patamar diverso do que foi pago administrativamente, em decorrência de acidente posterior, o pleito de indenização não merece acolhida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000643-08.2018.8.11.0040

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

NATANEL VIANA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
NATANEL VIANA DE LIMA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo a partir da data da ocorrência do sinistro, bem como dos honorários sucumbenciais arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

A apelante aponta a existência de conexão entre esta ação e a de nº. 1000642-23.2018.8.11.0040, ante a identidade das partes, causa e pedido, bem como afirma tratar-se da mesma lesão já indenizada anteriormente.

Sustenta, ademais, que os membros indenizados em sinistros diversos não podem ser novamente indenizados no processo em questão, pelo que requer seja acolhida a preliminar de conexão, determinando a reunião dos processos.

Argui, ainda, que teve seu direito cerceado quando o juízo
a quo
deixou de oportunizar a sua manifestação acerca do laudo pericial, pelo que requer o provimento do presente recurso, para que seja
anulada
a sentença, com o retorno dos autos à origem, garantindo, assim, a concretização
dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (Id. 82401746).

Contrarrazões ofertadas no Id. 82401757.

Preparo recolhido (Id 82447982).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NATANEL VIANA DE LIMA
ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado procedente.

Após regular processamento do feito, a Magistrada a quo entendeu que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, e par disso, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora demandada ao pagamento da quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT, com os acréscimos legais, bem como dos honorários sucumbenciais arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Não se conformando com a sentença
a quo
, a seguradora interpõe o presente recurso, arguindo, dentre outros pontos, que a parte demandante já fora beneficiada pela indenização securitária em demanda conexa, qual seja, a de nº. 1000642-23.2018.8.11.0040, ante a identidade das partes, causa e pedido, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença.

Pois bem. Em detida análise do caso concreto, verifica-se que o processo registrado sob o nº. 100642-23.2018.8.11.0040 versa sobre o acidente de trânsito sofrido pela autora ocorrido no dia
03/07/2017
, conforme Boletim de Ocorrência nº. 2017.220935, Declaração de Ocorrência nº. 133/S.Op/10 CIBM/2017, ficha de evolução nº. 773182 e prescrição médica (id. 82401749, fls. 22/30). Por sua vez, o laudo pericial constou
“
invalidez média (50%) em membro inferior direito, apresentou fratura exposta de tíbia direita
”

(id. 82401751).

Por sua vez, infere-se que a presente ação (Autos nº. 1000643-08.2018) trata de acidente de trânsito sofrido pela parte autora em
02/10/2017
, conforme Boletim de Ocorrência nº. 2017.364685 constante no id.82400176, Declaração de Ocorrência nº. 137/S.Op/10 CIBM/2017 (id. 82400176), Fichas de Atendimentos (ids. 82400177 a 82400179) e Perícia Médica onde pontuou
“
invalidez parcial permanente definida como média (50%) em membro inferior direito, apresentou fratura exposta da tíbia distal direita
”
(id. 824401742).

Observa-se, assim, que o autor sofreu dois acidentes diversos, recebendo indenização tão somente em relação ao primeiro.

Contudo, inobstante tenham sido acidentes diversos, verifica-se que a lesão encontrada pelo perito judicial foi a mesma e com o mesmo percentual de perda da funcionalidade do membro, razão pela qual não resta dúvidas acerca de que, em que pese os dois acidentes, não houve agravamento da lesão.

Dessa maneira, faz-se necessária a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ –
ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - CONSTATAÇÃO – NÃO AGRAVAMENTO DA PERDA DE FUNCIONALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
RECURSO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, sem piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão, não faz jus a qualquer complementação do seguro obrigatório.
”
(Apelação Cível, Nº 1033652-21.2019.8.11.0041,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Qaurta CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial do TJRS:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009.
ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO
. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença e da interposição do recurso. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório - DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando ao complemento da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Inteligência da Súmula n° 474, do STJ. IV. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/08.
V. No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro superior esquerdo, tendo recebido, naquela oportunidade, na via judicial, o valor integral da indenização prevista na legislação para aquele membro, motivo pelo qual não faz jus a qualquer complementação a título de indenização do seguro obrigatório.
APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70069421444, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-08-2016)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença
a quo
, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, inverto os ônus de sucumbência, devendo ser observado o benefício da gratuidade da justiça deferida ao autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021